Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700588-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0720937-65.2021.8.07.0007, em que contende contra ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para comprovar a mora via recebimento da notificação ou protesto de título (ID 110894461): “A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora, além do AR recebimento PESSOAL, também quando o AR for recebido por TERCEIRO, ou AR “MUDOU-SE ou AR “DESCONHECIDO), e mais, o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), e caso não seja notificada a parte requerida, o caminho pode ser a desistência (até atender ao requisito), pois, senão, o ato seguinte na falta deste comprovante será a extinção por ausência de pressuposto. Lembrando-se da prevenção. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR id 109744196 pg. 03 consta “3 X AUSENTE” e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes. Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para comprovar a mora via recebimento da notificação ou protesto de título”. Neste recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL COMFORTLINE1 08V, Chassi 9BWAA05U1EP007847, Fabricação 2013, Modelo 2013, Cor PRETA, Placa JKL1I31, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. O Agravante afirma que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da ré em mora. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator